Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES MÚTUAS. PARTES CREDORAS E DEVEDORAS ENTRE SI. ART. 369 DO CC. PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA CERTEZA DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O instituto da compensação consiste na extinção de obrigações mútuas, em que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras entre si. Consoante regra do art. 369, do Código Civil, a compensação ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

2. Contudo, não há provas do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos em que o agravante é credor. Uma vez que o título constitutivo do crédito do recorrente ainda não transitou em julgado, não há certeza da dívida, não se apresentando o terceiro requisito para a compensação, que somente é se viabiliza diante de obrigações vencidas.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.